Tribunal: STF
Processo: RE 1321183
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 303/2019. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. De acordo com o entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevalecem sobre todos os demais créditos, sendo que a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes” (fl. 1, e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 13).
    Sustenta que “o órgão fracionário do Tribunal a quo reconheceu que o art. 100, §2º, da Constituição, com a redação dada pela EC nº 62/2009, passou a autorizar o fracionamento do precatório, mediante a permissão de expedição de ‘requisição de pequeno valor’ (RPV) no valor de até 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais, reservando a parcela residual para pagamento por precatório, conforme interpretação constante no art. 9º da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (fl. 2, e-doc. 13).
    Argumenta que “o art. 100 da CF, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, o que abalaria a lei orçamentária e o planejamento contábil do Estado. O fracionamento autorizado pelo §2º refere-se ao próprio precatório, quer dizer que o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos. Não há autorização para fracionamento para pagamento por RPV ” (fl. 5, e-doc. 13).
    Assinala que “a “superpreferência” trazida no texto constitucional foi criada com o intuito de ser uma exceção ao regime especial de pagamento de precatórios objeto tanto da EC's 62/2009, quando da EC 94/2016. Trata-se de uma preferência para os beneficiários que tiverem 60 anos de idade ou mais ou forem portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, com valor limitado a três vezes o da requisição de pequeno valor. Essa preferência foi criada em relação a todos os outros precatórios, em decorrência particular da criação de regime especial de pagamento que dilatava o prazo e forma de pagamentos de Estados e Municípios. Como visto, em nada ela tem relação com as requisições de pequeno valor” (fl. 8, e-doc. 13).
    Ressalta que “a Resolução CNJ 303/2019, ao estabelecer que a ‘superpreferência’ deve ser paga via RPV desvirtua por completo a mens legis que acompanha o artigo 100, §2º, do texto constitucional. E mais, contraria expressamente a vedação constitucional de fracionamento do precatório para que parte dele seja pago por RPV de que trata o mesmo art. 100, em seu § 8º” (fl. 8, e-doc. 13).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com fundamento no art. 100, §§2º e 8º, da CRF para afastar a possibilidade de fracionamento do precatório, com pagamento de RPV do crédito superpreferencial” (fl. 9, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou ser possível o “pagamento fracionado da parcela suprapreferencial” (fl. 3, e-doc. 9).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, na lista preferencial prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República, autoriza-se o pagamento por precatório preferencial, mas esse pagamento não se realiza imediatamente por Requisição de Pequeno Valor – RPV (ADI n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.9.2014).
    Confira-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Ayres Britto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF: 
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do ‘quem pode o mais pode menos’, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante ‘será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório’, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta”. 
    Nessa linha jurisprudencial, sucessivas decisões monocráticas deste Supremo Tribunal reconheceram ser vedado o fracionamento da execução pecuniária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para pagamento de crédito superpreferencial por Requisição de Pequeno Valor – RPV, por exemplo: Recurso Extraordinário n. 1.319.330, de minha relatoria, DJe 5.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.300.635, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; Recurso Extraordinário n. 1.310.690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.300.190, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.306.206, Relator o Ministro Edson Fachin. DJe 9.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.293.528, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.4.2021, e Recurso Extraordinário n. 1.303.054, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 20.4.2021.
    5. Ressalte-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.556, a Ministra Rosa Weber deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (DJe 8.1.2021). É indevida, portanto, a aplicação do dispositivo da Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ pelo Tribunal de origem.
     A Ministra Rosa Weber concluiu que “a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa” (DJe 8.1.2021). 
    A conclusão adotada no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o pagamento seja realizado por precatório, observada a preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora